Tribunal: TJPA
Processo: 0800316-47.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5977 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800316-47.2018.8.14.0013

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: EDILSON SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANO MORAL. SERVIÇO PÚBLICO. NEGATIVA DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÍVIDAS NÃO PAGAS DE UNIDADE CONSUMIDORA CONTESTADA PELO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA EM CONTRÁRIO QUE INCUMBIA À CONCESSIONÁRIA RECORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 (treze) aos 22 (vinte e dois) do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exa. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Turma Julgadora: Desembargadores: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Convocado).

Belém/PA, 22 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelas CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DO PARÁ, atual EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, proc. nº 0800316-47.2018.8.14.0013, ajuizada por EDILSON SILVA DE OLIVEIRA, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id.
5714397, págs. 1/13), historia a apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada relatando que adquiriu um imóvel no Município de Capanema/PA, todavia não logrou êxito em transferir a titularidade da conta contrato para o seu nome em razão de débitos existentes em unidade consumidora diversa.

Frisa que o apelado relatou que jamais residiu no endereço em que há débito vinculado ao seu nome, uma vez que não é o titular da conta contrato nº 7355181, mas que ele, contudo, não logrou êxito em provar tal fato.

Discorre a recorrente que, em sede de contestação, esclareceu que existem procedimentos constantes para fins de efetivação de troca de titularidade de unidade consumidora, conforme explicita.

Aduz que foi proferida sentença declarando a nulidade do débito referente à unidade consumidora nº 7355181, determinando-se a ligação do fornecimento de energia elétrica em favor do apelado, sendo arbitrado danos morais no importa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Após discorrer sobre a tempestividade do recurso, defende o apelante fundamentos a respeito da legalidade da cobrança do débito existente, uma vez que a sua atuação se encontra de acordo com as regras legais, aduzindo, nesse pontoo, que o débito cobrado é o referente à Conta Contrato n°
7355181, que se encontra ligada ao nome do recorrido desde 1°/05/1997, sendo que nunca foi questionada a titularidade.

Discorre a apelante que em conformidade com o artigo 27, I, “d” ao “h” da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica/Aneel, para fins de solicitação de ligação, faz-se necessária a apresentação de documentos que demonstrem a posse ou propriedade do imóvel.

Aduz que em análise ao sistema interno foi constatado solicitações referentes à conta contrato n
º 7355181, sendo uma religação de urgência feita pelo próprio apelado nos dias 22/06/2011 e 14/08/2015 e por uma pessoa de nome Deise Soares de Oliveira em 15/03/2013 que, pelo sobrenome, conclui-se que se trata de familiar do ora recorrido.

Apresenta fundamentos a respeito da inexistência de fator ensejador de dano moral, dada a inobservância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diz que o apelado não sofreu nenhum constrangimento que possa ensejar a reparação extrapatrimonial.

Cita jurisprudências em abono de sua tese.

Postula o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas à reforma da sentença recorrida com a consequente improcedência do pedido.

Foram opostas contrarrazões (id. 5714401, págs. 1/5), tendo o apelado sustentado que nunca residiu na localidade em que se encontra vinculada a Conta Contrato nº 7355181 e que a referida unidade consumidora foi cadastrada em seu nome de modo fraudulento.

Ao final, postulou não provimento do recurso.

Distribuído os autos à minha relatoria (id. 6185514, pág. 1), recebi o apelo no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 6357066, págs. 1/6, pronunciou-se pelo não provimento do apelo.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço do recurso e passo a julgá-lo.

Com a ação intentada, postulou o apelado a declaração de inexistência do débito materializado na Conta Contrato nº 7355181 lançado pela concessionária apelante, visto que alega não ser o titular da unidade consumidora em questão.

No caso, cabia à concessionária de energia elétrica, na qualidade de ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do fornecimento do serviço, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar o fato referido.

Eis a redação dos dispositivos mencionados,
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Extrai-se do caderno processual que o apelado teve o pedido de ligação de energia elétrica para imóvel situado no Município de Capanema/PA negado pela concessionária recorrente em razão de possuir débitos vinculados à Unidade Consumidora nº 7355181, que afirma nunca ter lhe pertencido.

A concessionária apelante, por sua vez, defende que a contratação foi realizada de forma regular, informando que prints de seu sistema de controle interno indicam que nos dias 22/06/2011 e 14/05/2015 o apelado solicitou religação urgente na unidade consumidora ora questionada.

Contudo, do elemento probatório trazido ao processado pela recorrente, não se consegue concluir que os requerimentos foram destinados a Unidade Consumidora nº 7355181, dado que não houve discriminação nesse sentido.

Além disso, não foi apresentado instrumento contratual que justificasse a cobrança ou outro meio probatório indicativo de que o apelado é o titular da conta contrato mencionada. Assim, verifica-se que não foi comprovada a contratação do serviço por parte do recorrido, de modo que, nesse ponto, a sentença não merece reparo.

Ante a ocorrência da circunstância antes explanada, houve a condenação da recorrente em danos morais que, como sabido, é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa, violando a sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

No caso em questão, verifica-se que se configurou a violação acima mencionada, considerando-se que a energia elétrica é um bem de primeiríssima necessidade, destinando-se às mais básicas atividades, de tal sorte que a não prestação desse serviço é capaz de gerar na pessoa danos das mais variadas naturezas, além de desconforto decorrente de sua falta.

Dito isso, como se sabe, não é tarefa simples

a mensuração do dano imaterial, de modo que a sua reparação deve conformar a vítima, sem causar o seu enriquecimento indevido, tampouco onerar excessivamente o seu causador. Com efeito, para fins de indenização desse dano, deve o julgador agir com equidade, analisando a extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, condições psicológica das partes e grau de culpa do agente, de terceiro ou vítima. É o que se extrai da leitura dos artigos 944 c/c 945, ambos do Código Civil, “verbis”:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Na hipótese, observa-se, tendo em conta as premissas supra, que o valor arbitrado a título de danos morais – R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – se mostra razoável e proporcional à situação posta, não havendo que se falar, diante disso, em minoração, tampouco exclusão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Majoro o ônus de sucumbência de 10% (dez) por cento para 15% (quinze), conforme a previsão do artigo 85, § 11, do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, 22

de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/06/2022